Tribunal: TJDFT
Processo: 0702132-86.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. INADEQUAÇÃO DO PEDIDO. DÍVIDA CARTÃO DE CRÉDITO. EXIBIÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. IRRELEVÂNCIA. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DÍVIDA MULTIPLICADA EM MAIS DE CEM VEZES. MINORAÇÃO DOS JUROS COBRADOS. NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL DE FORMA EQUITATIVA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DA EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO E DA EMBARGADA DESPROVIDO.
1. Conhecimento parcial do recurso da embargante pela ausência de interesse recursal em majorar os honorários impostos a seu desfavor pela sentença.
2. Indeferimento do pedido de gratuidade de justiça da embargante para fins de pagamento dos honorários. Impossibilidade. Efeitos ex nunc do benefício, se concedido. Pedido inadequado.
3. Cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito. Prescindível a exibição de documento de empréstimo supostamente contraído para saldar a dívida, porque não cumpriria a finalidade de demonstrar a extinção do débito. 3.1. Ademais, a consumidora não especificou o documento, de forma que impossível sua exibição. Ônus da prova do pagamento é do devedor.
4. Ausência de demonstrativo do débito nos embargos monitórios, a depender do caso, não obsta o seu prosseguimento. No caso concreto, desnecessária verificação contábil da dívida.
5. A inércia, não justificada, do credor para entrar com ação (quatro anos) causou aumento exorbitante em virtude dos juros altos aplicados a esse tipo de contratação. Duty to mitigate the loss. Violação à boa-fé objetiva configurada. Juros acertadamente minorados.
6. Verbas sucumbenciais. Necessidade de adequação à real sucumbência de cada parte, que se aproxima dos 50%.
7. Recursos conhecidos. Recurso da embargante/ré provido parcialmente. Recurso da embargada/autora desprovido.